Tribunal: TCU
Processo: 011.289/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6706/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.289/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Cordeiro Silva Bernardo (XXX.713.934-XX); Cleiton Alexsandro Ferreira Cruz (XXX.860.714-XX); Estevão Alves de Souza (XXX.096.234-XX); Evaldo Lopes Cintra (XXX.030.934-XX); Hector de Souza Fonseca (XXX.190.144-XX); Hericles Bismarck Oliveira Bezerra (XXX.685.994-XX); José Luciano Dias da Silva Junior (XXX.264.914-XX); Leandro de Andrade Gomes (XXX.255.014-XX); Patrícia Maria Tenório Tavares (XXX.380.594-XX); Shirley Pâmela de França Araujo (XXX.992.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.